Tribunal: TJES
Processo: 0002392-33.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002392-33.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: GUILHERME SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002392-33.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO JÚRI. A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDO. 1.

A acusação não apresentou elementos probatórios aptos a indicar que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, muito pelo contrário. Constata-se que o fato de a vítima, em Juízo, ter afirmado que nunca disse que o acusado seria o autor do crime e, ainda, indicado que ouviu dizer que outra pessoa seria a responsável pelo atentado contra a sua vida indicam que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está em conformidade com as provas presentes nos autos.
2.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002392-33.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUILHERME SOUZA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARGARETH LOMEU ABRAHAO - ES28921-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

em razão de sentença que
absolveu
o acusado
Guilherme Souza Oliveira

da prática do crime previsto pelo
artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n. 8.072/90, e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de apelação, requer o Ministério Público, somente, a
nulidade do Júri
,
ante o fato de a decisão ter sido manifestamente contrária às provas dos autos.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Emerge dos autos que no dia 20 de janeiro de 2019, em hora não identificada nos autos, o denunciado conduzia a motocicleta em que o menor, que portava uma arma de fogo. Eles estavam à procura da vítima Alef Marrani de Souza. Isso porque a vítima teria mandado um menor furtar o denunciado, no entender deste.

O denunciado e o menor encontraram a vítima na Rua Santa Tereza, Beira Rio, Nova Venécia/ES, próximo ao lavador de carros de Zé Renato. Com isso, surpreenderam a vítima e o menor, a mando do denunciado, sacou um revólver, calibre .38, preto e efetuou vários disparos.

Os disparos atingiram a vítima na altura do tórax, no lado direito, transfixando o seu corpo e saindo pelas costas.

Observa-se pela dinâmica dos fatos, que o denunciado e menor realizaram a conduta por intermédio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, visto que ela foi surpreendida pela abordagem. [...]

Quanto ao pedido de nulidade do Júri, sem razão o Ministério Público.

Sustenta a acusação que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Passo a analisar as provas contidas nos autos.

Inicialmente, destaca-se o depoimento da vítima Alef Marrane de Souza, em sede policial (folha 06),
elemento que não constitui prova, visto que não foi produzido em contraditório
:

[...] se dirigia à residência de sua genitora, quando nas proximidades do lavador do "Zé Renato", avistou dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha, descendo em sentido contrário ao seu. Ao passar pelo declarante, o indivíduo que ocupava o carona, sacou uma arma de fogo revólver, calibre .38 lhe desferindo um tiro no abdômen. Após o tiro efetuado, o declarante conseguiu observar que a motocicleta possuía certas características peculiares como: "não possuir a carenagem da rabeta traseira, ter o guidão cortado e descarga da moto não era original, tipo estaladeira barulhenta". Outrossim, exibidas as imagens de vIdeomonitoramento para o declarante, este reconheceu sem sombra de dúvidas o condutor da moto como sendo o próprio Guilherme "cabeça", tendo em vista Guilherme possuir o braço esquerdo coberto de tatuagens, reconhecer o relógio em seu pulso, bem corno reconheceu a motocicleta. [...]

A vítima, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), contudo, afirmou que não se lembrava bem do que afirmou em seu depoimento em sede policial. Ademais,
disse que ficou sabendo dentro da cadeia que foi um menor quem atentou contra sua vida e que em nenhum momento afirmou que Guilherme foi quem estava pilotando o veículo
.

Destaco, ainda, que este depoimento é suficiente para afastar a pretensão do Ministério Público, uma vez que a
própria vítima indicou que, além de nunca ter dito que o acusado foi o responsável pela prática do crime a ele imputado, afirmou que, na cadeia, lhe informaram que foi outra pessoa quem atentou contra sua vida
.

Ademais, destaco que os demais elementos apontados pelo Ministério Público como indicativos de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária às provas dos autos tampouco indicam a autoria do apelado.

O MP destacou o seguinte depoimento proferido pela testemunha José Vidot Sobrinho em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que a guarnição chegou com o Guilherme na Delegacia da Polícia Civil, que retiraram ele do “camburão”, e após, começou a esclarecer os fatos ao denunciado, as perguntas feitas ao Guilherme era inerente a quem teria efetuado os disparos, de quem era a autoria dos fatos [...]

Acerca destas informações, destaco que o fato de terem sido feitas perguntas ao acusado, como se este fosse o autor do crime, corresponde, justamente, ao tipo de comportamento comum aos casos em que se investiga um crime, de modo que
tal testemunho não constitui elemento de prova suficiente para imputar a acusado a autoria do crime
.

Destaco, ainda, o que foi dito pelo PM Reinaldo Samora Baudson, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais):

[...] no hospital a vítima estava lúcida; na ocasião ele passou informações da moto, mas a pessoa de quem se tratava ele não passou a informação pra gente; a gente no boletim coloca a hora e a data aproximada; pode ter divergência no horário; não participei da diligência de pegar as câmeras no local; não sei informar porque as imagens não mostram a vítima;
que os moradores não ouviram barulho de tiro nas proximidades daquele local; que quando foi até o local, não encontrou vestígios de sangue no chão; não encontrou marcas de frenagem de moto; não foi encontrado nada; ninguém ouviu como também não foi encontrado nada no local
[...]

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo
, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Ademais, ressalto que
o único outro depoimento que consta nas razões recursais do MP foi colhido em sede de inquérito policial, de modo que não configura prova
.

Assim, verifico que a acusação não apresentou elementos probatórios aptos a indicar que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, muito pelo contrário, constato que o fato de a vítima, em Juízo, ter afirmado que nunca disse que o acusado seria o autor do crime e, ainda, indicado que ouviu dizer que outra pessoa seria a responsável pelo atentado contra a sua vida indicam que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está em conformidade com as provas presentes nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.